Tribunal: TJSP
Processo: 1004499-27.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. Covid-19. Mandado de segurança impetrado pela APEOESP postulando que as autoridades impetradas (Dirigentes e Diretores Regionais de Ensino de Osasco) se abstenham de exigir (com base no Decreto 65.384/2020) a presença dos professores filiados à impetrante nas escolas estaduais até que seja realizado teste de Covid-19 em todos os funcionários e alunos. Decisão sobre o retorno presencial,

Ementa:
APELAÇÃO. Covid-19. Mandado de segurança impetrado pela APEOESP postulando que as autoridades impetradas (Dirigentes e Diretores Regionais de Ensino de Osasco) se abstenham de exigir (com base no Decreto 65.384/2020) a presença dos professores filiados à impetrante nas escolas estaduais até que seja realizado teste de Covid-19 em todos os funcionários e alunos. Decisão sobre o retorno presencial, entretanto, que é do Secretário Estadual de Educação, conforme artigo 1o, § 1o, do referido Decreto Estadual no 65.384/20. Ilegitimidade de parte configurada. Ademais, sem comprovação de manifesta ilegalidade, o Poder Judiciário não pode interferir em atos do Poder Executivo para avaliar a oportunidade e conveniência das decisões dessa natureza. Tal atribuição é exclusiva da Administração, porque somente ela detém informações e dados específicos (e científicos) para agir em situações como essa, seja para estabelecer restrições ou para flexibilizar as medidas já implantadas, inclusive as medidas que dizem respeito ao retorno gradual das atividades escolares, daí o reconhecimento de carência da ação, por falta de interesse processual. Sentença de extinção. Recurso desprovido.